Tribunal: STF
Processo: RE 1458758
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 



    Consoante entendimento da Súmula nº 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/2/14; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa (Presidente), DJe 11/11/13; ARE nº 730.431/RJED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/14. 



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “o recurso extraordinário fora interposto em face de acórdão do Tribunal de origem que julgou a apelação (peça nº 53 dos autos eletrônicos), complementado pelo acórdão que apreciou os embargos declaratórios (peça nº 61 dos autos eletrônicos)”.  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, ao compulsar os autos, é possível verificar que o recurso extraordinário fora interposto contra acórdão que julgou apelação (e-docs. 53 e 67), tendo referido recurso sido, inclusive, admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 76).



    Nesse sentido, torno sem efeito a decisão embargada. Passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, III, c, da CF. Sustenta, em essência, que “É imperioso, até para manter a validade do quanto decidido pela Suprema Corte, que seja reconhecida a validade e aplicabilidade da Lei Complementar nº 190/2022 já para o exercício de 2022, respeitados, por óbvio, os princípios da anterioridade geral e nonagesimal, tomando por base a publicação da Lei Estadual nº 14.470/2021”.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.426.271 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.266), decidiu que: há repercussão geral - decisão de 22/08/2023.  



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada e no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente